Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC.

2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar.

3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.